Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-49.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800804-49.2020.8.14.0201

APELANTE: CLAUDEMIR FERREIRA PIRES, BANCO CBSS S.A.

APELADO: BANCO CBSS S.A., CLAUDEMIR FERREIRA PIRES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de contradição. Ausência de contradição. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte ré, para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2.

O embargante alega contradição no julgado,
argumentando que o acórdão entendeu que os valores do empréstimo foram depositados em conta indicada no contrato, quando na verdade o próprio contrato não indica conta de destino.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800804-49.2020.8.14.0201

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELADO:
BANCO CBSS S.A.

APELADO/APELANTE:

CLAUDEMIR FERREIRA PIRES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
CLAUDEMIR FERREIRA PIRES

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 22824072

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDEMIR FERREIRA PIRES
,

em desfavor de

BANCO CBSS SA
, em razão do ACÓRDÃO ID 22824072, assim constituído:

Ementa:
Duas apelações cíveis. direito civil. contrato de empréstimo. cartão pré-pago. inscrição em cadastro de inadimplentes. legitimidade. improcedência dos pedidos iniciais. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica em relação ao contrato constante nos autos, condenando o Banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. No apelo do Banco, discute-se a regularidade da formalização do contrato de empréstimo pessoal na modalidade cartão de crédito pré-pago, sua validade e a suposta ocorrência de inscrição indevida nos cadastros de restrição de crédito.

3. Na apelação do autor, a irresignação se restringiu à majoração dos danos morais.

III. Razões de decidir

4. No caso concreto, ficou comprovada a contratação do empréstimo mediante assinatura do autor e apresentação de documento de identidade, sendo clara a natureza do contrato em todas as suas páginas.

5. O autor reconheceu a assinatura, mas alegou ter sido induzido em erro, sem, contudo, apresentar provas suficientes para sustentar sua tese.

6. A inscrição nos cadastros de inadimplentes é legítima, pois decorre do inadimplemento do contrato regularmente pactuado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco conhecido e provido para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a ação. Prejudicado o recurso do autor.

Tese de julgamento:
A inscrição nos cadastros de inadimplentes é legítima quando há prova da contratação válida e do inadimplemento, afastando a alegação de vício de consentimento.

O embargante sustenta contradição no julgado, argumentando que o acórdão entendeu que os valores do empréstimo foram depositados em conta indicada no contrato. No entanto, a Cédula de Crédito Bancário apresentada pelo próprio banco não possui qualquer dado bancário referente à conta do autor. Assim, não há como presumir que os valores foram efetivamente transferidos, tampouco exigir que o autor comprove a não-recepção mediante extratos bancários, quando
o próprio contrato não indica conta de destino.

Em contrarrazões
, requer que seja mantida a decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição no julgado, pois o acórdão teria considerado como existente o depósito dos valores referentes ao contrato de mútuo firmado entre as partes, sob o argumento de que constaria no instrumento contratual a indicação de conta bancária do autor. No entanto, conforme demonstrado nos autos, a Cédula de Crédito Bancário acostada pela própria parte ré encontra-se sem qualquer informação bancária que indique conta do autor para o depósito dos valores.

No entanto,
não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acordão apreciou a matéria questionada com clareza e objetividade,
todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Cabe destacar que, durante a instrução processual, foram juntados aos autos os documentos contratuais (ID 16146388 – Pág. 1 a 5 e ID 16146390 – Pág. 1 a 4), nos quais constam a assinatura do autor e a previsão de depósito do valor contratado em conta bancária de sua titularidade. Porém, quando solicitado a produção de outras provas, o autor requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de apresentar extratos bancários que poderiam comprovar a ausência de crédito do valor contratado, além de não ter comprovado em momento oportuno o vício de consentimento alegado, de forma a não demonstrar indícios de que foi induzido a erro ou houve engano relevante.

Dessa forma, tendo o banco comprovado a regularidade da contratação e não tendo o autor demonstrado minimamente a ocorrência de qualquer irregularidade, deve ser mantida a improcedência do pedido.

Todavia, é sabido que o juiz, ao decidir, não precisa comentar cada alegação das partes, bastando justificar sua decisão. Assim, não é obrigatório se manifestar sobre todos os pontos levantados, podendo adotar fundamentação diversa daquela apresentada, desde que pertinente ao caso e dentro dos limites do pedido.

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Ante a inexistência do vício sanável por meio destes aclaratórios, verifica-se o inconformismo da parte embargante com o julgado, e em consequência disso pretende rediscutir a matéria debatida, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, com o fito de protelar o trâmite processual.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios, porém
O REJEITO
pelas razões acima.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 03/06/2025